Tribunal: TJES
Processo: 5000789-46.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Classificação e/ou Preterição; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000789-46.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: SAMUEL AMARAL DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

Acompanho a Ilte. Relatora para acolher questão de ordem
suscitada por
Samuel Amaral dos Santos
reconhecendo a nulidade do julgamento do agravo interno, de modo a
anular o acórdão de id 3167424
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, depreende-se dos autos que, após o julgamento do
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática que indeferiu
pedido de
atribuição
de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível
, o agravado, Sr.
Samuel Amaral dos Santos
, peticionou nos autos chamando o feito à ordem e requerendo a declaração de nulidade do mencionado julgamento, argumentando que não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Deveras, por meio da petição de id 3670389, o agravado sustenta que, diante da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos os atos processuais praticados a partir do pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento devem ser anulados.

Neste particular, já adianto que a questão de ordem suscitada pela parte recorrida merece ser acolhida, eis que realmente não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Explico.

Traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que o eminente Des. Relator, Manoel Alves Rabelo, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo formulado pelo Estado do Espírito Santo (id 2200891) e, em face deste pronunciamento judicial monocrático, o ente federado interpôs agravo interno (id 2663732).

Na sessão do dia 16 de agosto de 2022, esta c. Câmara Cível decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, ocasião em que fui designada para redigir o acórdão, por ter proclamado o voto vencedor (id 3167424).

Acontece que, meses depois, o agravado peticionou nos autos (id 3590777) informando que não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o que enseja a nulidade do julgamento do agravo interno.

De fato, em consulta à aba “Expedientes” do Pje, onde se exibe os atos de comunicação que foram realizados no processo, é possível verificar que o recorrido somente foi intimado
(i)
em maio – para tomar ciência da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo – e
(ii)
em setembro – acerca do teor do acórdão que deu provimento ao agravo interno. É induvidoso, pois, que
não foi intimado para apresentar contrarrazões
.

Pelo exposto, sem maiores delongas, considerando a manifesta ofensa ao princípio do contraditório, implicando inegável prejuízo à parte,
acolho questão de ordem
suscitada por
Samuel Amaral dos Santos
para reconhecer a nulidade do julgamento do agravo interno, de modo a
anular o acórdão de id 3167424
.

Por derradeiro, registro que, caso prevaleça neste órgão fracionário o entendimento de que o referido acórdão é nulo, os autos deverão retornar para o insigne Des. Relator Manoel Alves Rabelo, a quem compete determinar nova inclusão do recurso em pauta para julgamento.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZOAR. PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. ACÓRDÃO ANULADO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO.

1.
Constatação de que os patronos da parte agravada não foram intimados para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o que constitui evidente afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.
Na hipótese em apreço, o recorrido somente foi intimado para tomar ciência da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, posteriormente, acerca do teor do acórdão que deu provimento ao agravo interno. Logo, a ausência de intimação para contrarrazoar, bem como a respeito da inclusão do feito em pauta para julgamento, impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados posteriormente.

3.
Questão de ordem acolhida para anular o julgamento do agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, acolher a questão de ordem, a fim de reconhecer a nulidade do julgamento do agravo interno, nos termos do voto do Relator.